Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-39.2020.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000721-39.2020.8.11.0005
RECORRENTE: IZABELLA CAPELETTO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66172994) interposto por IZABELLA CAPELETTO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 62224984):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO - DECURSO DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O termo inicial para a oposição dos embargos de terceiros é a data em que o terceiro teve ciência inequívoca acerca do ato de constrição judicial.
Uma vez que os embargos de terceiro foram opostos após o transcurso do prazo legal, a manutenção da sentença que reconheceu sua intempestividade se impõe”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000721-39.2020.8.11.0005, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 14/10/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por Izabella Capeletto da Silva, manteve a sentença que julgou extinto o feito, em face da intempestividade dos embargos de terceiro, opostos em desfavor do Banco do Brasil S/A.
A Recorrente alega que “a aplicação do prazo de 5 (cinco) dias para o ajuizamento dos embargos, contados a partir da ciência do conhecimento do bloqueio do bem em questão não deve ser aplicada no presente caso, já que é manifestamente reconhecida sua aplicação somente s e tratando de bens imóveis, o que não é o presente caso”. (id 66172994 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 66657950) e preparado (id 68189966).
Sem contrarrazões (id 73291493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
In casu, embora tenha mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, a Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL (500 REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA SABESP DESPROVIDO.
1. A SABESP limitou-se a mencionar, no decorrer das razões recursais, uma série de dispositivos legais que entende amparar seu direito. Entretanto, em momento algum, indicou especificamente quais desses artigos teriam sido contrariados, tampouco como se dera a ofensa ou negativa de vigência aos mesmos. Aplica-se, na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do STF.
2. Ainda que fosse possível superar tal óbice, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que o dever de pagar pelo serviço prestado pela Agravada, fornecimento de água, não ostenta natureza jurídica de obrigação propter rem.
3. Quanto aos honorários, o presente caso não comporta a exceção que admite a revisão da verba sucumbencial, uma vez que foram sopesadas as circunstâncias necessárias e arbitrado quantum que se mostra razoável à remuneração adequada da atividade advocatícia desenvolvida.
4. Agravo Regimental da SABESP desprovido”. (AgRg no Ag 1380928/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 03/03/2016). (g.n.)
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Dessa forma, ainda que se considerasse que a Recorrente tivesse indicado o mencionado artigo 332, § 1o, do CPC, como supostamente violado, observa-se, de plano, a ausência de prequestionamento.
Com efeito, com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Saliente-se que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Portanto, em relação à eventual indicação de violação ao artigo 332, § 1o, do CPC, a respectiva questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.